Tribunal: TJMT
Processo: 1018293-86.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018293-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 482.755.491-91 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEMANDA EM MATÉRIA DE SAÚDE PÚBLICA – INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO A PEDIDO DAS PARTES – POSTERIOR IRRESIGNAÇÃO PELA PARTE CONTRA A POSIÇÃO ANTERIORMENTE ADOTADA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo adoção de posição jurídica tendente a induzir como favorável pela inclusão da União no polo passivo da ação, após intimação das partes para assim manifestarem, não pode, a parte, em contradição ao comportamento anterior, manifestar-se, depois, de forma contrária à medida levada a efeito, por afrontar a boa-fé objetiva, em reflexão ao brocardo latino do
venire contra factum proprium
.

2. Ao tempo da intimação das partes para manifestarem sobre a inclusão da União no polo passivo da ação, vigorava a orientação esposada pelo STF no sentido de era obrigatória a medida, nas demandas de saúde versando sobre medicamento e/ou tratamento não incluído no SUS, orientação que restou defasada por recente imposição do STJ, determinando a abstenção da determinação de emenda e de inclusão de ofício, do ente, enquanto não julgado em definitivo o IAC 14 – STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº
1018293-86.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por Maria Aparecida de Oliveira Silva, por intermédio da Defensoria Pública, em face da decisão proferida por esta Relatora que, atendendo à expressa manifestação pretendendo a inclusão da União, no polo passivo da demanda, advinda de ambas as partes litigantes, declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, nos seguintes termos:

(...)

Compulsando os autos, verifico que houve expressa manifestação de interesse na inclusão da União, no polo passivo da presente demanda, pelas partes litigantes, em atenção ao entendimento fixado no julgamento do Tema nº 793, pelo STF, consoante ids. nº 106635960 e 108533967.

Nesse contexto, cumpre destacar que o pedido de inclusão do ente federativo no polo passivo da demanda implica o deslocamento da jurisdição, posto que compete à Justiça Federal processar e julgar "(...) as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.", nos termos do artigo 109, I da CF/88.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÍBLICA - INTERVENÇÃO DA UNIÃO NA LIDE - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - CABIMENTO - DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Conforme se infere do mandamento Constitucional (art. 109, I, da CF), a competência para analisar acerca do interesse jurídico manifestado pela União e suas autarquias está afeta à Justiça Federal, bastando que haja pedido de integração à lide de qualquer das pessoas elencadas no referido dispositivo constitucional, para que os autos sejam remetidos à Justiça Federal, onde deverá ser apreciado o pedido de inclusão no pólo passivo.

(TJMT, N.U 0058194-64.2010.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28-9-2010, Publicado no DJE 5-10-2010) [Destaquei]

Por fim, cabe ressaltar que, entendo desnecessário anular as decisões já proferidas, uma vez que, com amparo nos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, estabelece-se a possibilidade de ratificação dos atos processuais praticados até o momento, o que, ao meu entender, deverá ficar a cargo do Magistrado que receber o processo.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 64, § 4º, CPC. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO E A QUALQUER TEMPO.

1.
É do comando do § 4º do art. 64 do CPC que decisão proferida por juiz incompetente conservará seus efeitos até que outra, se necessário, seja proferida pelo magistrado competente.

2. Em se tratando de processo judicial, não se pode pensar em decisão implícita.

3. Singela remessa de processo para instância superior não substitui a indispensável manifestação do magistrado competente a respeito de retificação ou convalidação de sentença que tenha sido proferida por juízo incompetente.

4. Para que não ocorra supressão de instância, não é possível, em grau de recurso, decidir acerca da indispensável providencia prevista no art. 64, § 4º, do CPC.

5. A despeito de prevalecer, no âmbito recursal, vedação à reformatio in pejus, impõe-se observar que esse princípio encontra exceção nas matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas, de ofício, em qualquer fase do processo e grau de jurisdição.

6. A convalidação da sentença proferida por magistrado incompetente, sua retificação, ou prolação de decisão substitutiva, nos termos do que prescreve o § 4º do artigo 64 do Código de Processo Civil, constitui condição de eficácia da sentença que, uma vez desatendida, impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento, até mesmo de ofício, da mácula processual.

7. Acórdão alterado de ofício.

(TJRO, APL: 70047064420168220005 RO 7004706-44.2016.822.0005, Data de Julgamento: 2-4-2019). [Destaquei].

Ante o exposto,
declaro
a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte,
aplicando o efeito translativo
,
determino a remessa dos autos originários

à Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso
,
bem como a remessa do presente recurso ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região

(...) (id. nº 134671655)

Em síntese, a Agravante Maria Aparecida De Oliveira Silva sustenta que
a douta Relatoria, sob o fundamento de que o Excelso Supremo Tribunal Federal teria alterado o modo de se interpretar a “
solidariedade”
entre os entes federados relativamente às obrigações envolvendo as prestações de saúde, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal
.

Ressalta, ainda, que
o
Tema 793
não impôs aos juízes e tribunais a obrigação de definir o ente federado a figurar no polo passivo de demanda que versa sobre prestação na área da saúde, mas, sim, de “
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”
,
referência clara à existência de litisconsórcio facultativo unitário.

Por derradeiro, consigna que,
no julgamento da Questão de Ordem suscitada nos aludidos conflitos de competência,
determinou-se que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC n. 14), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nos feitos em comento. Nesse sentido: CC n. 189.112/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 23/6/2022.

Neste contexto, requer a retratação da decisão por esta Relatora, ou, não sendo a hipótese, seja o presente recurso encaminhado para a E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática, de modo a manter a demanda sob competência da justiça estadual.

O Agravada não apresentou Contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por Maria Aparecida de Oliveira Silva, por intermédio da Defensoria Pública, em face da decisão proferida por esta Relatora que, atendendo à expressa manifestação pretendendo a inclusão da União, no polo passivo da demanda, advinda de ambas as partes litigantes, declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Agravante, entendo que o presente recurso não merece provimento.

Explico.

Analisando a decisão proferida, objeto do presente recurso, não verifico qualquer motivo capaz de ensejar a retratação desta magistrada, na medida em que motivada pela expressa manifestação advinda de ambas as partes, ou seja, da própria Agravante, demonstrando intento de incluir a União no polo passivo da demanda, não sendo o caso de inclusão de ofício, do ente federado, tal como defendido pela parte Agravante.

Isso porque, depois de instar as partes a manifestarem especificamente sobre a inclusão da União no polo passivo da demanda, seguindo orientação de gradação superior então em voga ao tempo da prática do ato processual objurgado, de id. nº 105607951, à qual me encontrava vinculada (Tema nº 793 do STF) e que será adiante elucidada, a parte Agravante expressamente informou não se opor, consoante manifestação de id. nº 106635960.

Para a escorreita e transparente exposição da situação de fato narrada, colaciono a seguir trecho do despacho intimatório referido, bem como, da manifestação respectiva da Agravante,
in litteris
:

(...)

Ademais, sabe-se que, nos casos em que
o cerne da questão se refere a provisão de procedimentos, tratamentos, materiais e fármacos não descritos em políticas públicas, é imperioso que a União componha o polo passivo da lide, como é o caso dos autos.

Outrossim,
se o ente federativo não integrar a demanda, “(...)
sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência
”
,
conforme disposto no Tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal.

A propósito, nesse sentido é também a jurisprudência pátria recente. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO CONTEMPLADO NA LISTA DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE.
SORAFENIBE (NEXAVAR). RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 STF. PRECEDENTES STF. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. EMENDA À INICIAL
.
Em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão. Tema 793 do STF e precedentes
.
Parte autora da demanda, portadora de Carcinoma Hepatocelular, para o que prescrito pelo médico oncologista que lhe assiste pelo Sistema Único de Saúde (SUS) junto ao Hospital Santa Rita da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre o tratamento com o fármaco buscado já em medida de antecipação de tutela. Não integrando, todavia, o medicamento as listas do Sistema Único de Saúde (SUS), e em razão de decisões monocráticas recentes proferidas no Supremo Tribunal Federal, no sentido da necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo da demanda em situação como a destes autos, presente, dessa forma, o litisconsórcio necessário, impositiva é a intimação da parte autora para emenda à inicial, com a inclusão da União no polo passivo.
Providências a serem determinadas junto ao 1º Grau. Antecipação de tutela que vai mantida, conforme art. 64, § 4º, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO
.
(Agravo de Instrumento, Nº 50562347220218217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 11-8-2021) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. IDOSO. ESTADO. MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA DAS LISTAS DO SUS: NEXAVAR
(
SORAFENIBE). APLICABILIDADE IMEDIATA DO TEMA Nº 793 DO STF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

- O Tema nº 793 do STF (ED no RE nº 855.178/SE), publicado em 16/04/2020, determina que a União deva ser incluída no polo passivo de ação que visa à obtenção de fármaco não incluído em listas do SUS, ainda que ocorra, como consequência, o deslocamento de competência
. - Em se tratando de litisconsórcio passivo necessário, conforme decidido no Tema supracitado, é caso de oportunização à parte autora a inclusão da União no polo passivo, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
(Apelação Cível, Nº 50004299120198210150, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 5-8-2021) [Destaquei]

Assim, em respeito ao Princípio da Não Surpresa, disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil de 2015,
determino a intimação das partes para se manifestarem sobre a inclusão da União no polo passivo da demanda, no prazo de 10 (dez) dias.

(...) (id. nº 105607951)

(...)

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, já qualificada nos autos em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência, por meio do Defensor Público que ao final subscreve, nos termos do despacho que determinou a manifestação das partes acerca da aplicação do Tema nº 793 do STF, informar que não se opõe à aplicação da tese
.

(...) (id. nº 106635960)

Note que, não houve intimação para emenda à postulação, mas sim para que as partes manifestassem se possuíam interesse na inclusão da União no feito, na forma recomendada pelo entendimento jurisprudencial majoritário mencionado, fruto da interpretação dada ao Tema nº 793 do STF, resultando em resposta de conclusão positiva.

Assim sendo, ao assumir posição jurídica favorável à inclusão da União no polo passivo, a Agravante levou esta magistrada a atender o pleito vertido, em plena concretização do princípio da adstrição, situação que, inevitavelmente, resultou na incompetência deste Sodalício.

Veja que a decisão recorrida teve motivação estritamente relacionada ao atendimento do intento manifestado das partes, de modo que inverídico o arrazoado imputando a esta Relatora a inclusão de ofício, da União, no polo passivo da ação.

Nesse contexto, constato que a parte Agravante apresenta comportamento contraditório e que reflete exercício abusivo de direito, pois, ao se contrapor à inclusão da União, contrapôs-se, por decorrência lógica, à própria posição jurídica assumida anteriormente e que despertou o ato processual, por legítima convicção gerada nesta magistrada.

O comportamento aqui vertido, identificado pelo brocardo latino
venire contra factum proprium
, é vedado pelo ordenamento jurídico por afrontar o princípio base do Direito, a saber: da boa-fé objetiva, notoriamente por frustrar legítima expectativa de confiança que todas as partes do processo depositaram na Agravante, com o seu comportamento comissivo anterior, assim como por causar dano ao adequado andamento processual, com a interposição de recurso revestido de intento contraditório, quebrando a regular cadeia sequencial lógico-processual.

Com efeito, cito o entendimento esposado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO OCUPADA IRREGULARMENTE POR PARTICULAR – OBRAS DA COPA DO MUNDO DE 2014 – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM O DNIT - AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A ocupação de bem público por terceiro é sempre precária, caracterizando mera detenção, sendo certo que os atos de permissão ou tolerância não induzem posse.

2. Todavia, no caso, o Poder Público previu a indenização pelas eventuais benfeitorias existentes na área objeto da lide, tanto que avaliou o imóvel mediante o Laudo Técnico, estabelecendo o valor a ser pago a título de benfeitoria construída. Posteriormente, além de homologar o referido Laudo Técnico, depositou em juízo o valor referente à avaliação.

3.
Como se vê, a questão, a toda evidência, se enquadra na vedação ao venire contra factum proprium que proíbe o comportamento contraditório das partes na realização da sequência de atos procedimentais que compõe a cadeia processual.”
(Ap 70205/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/09/2015, publicado no DJE 29/09/2015)

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 0006774-23.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-5-2021, publicado no DJE 20-5-2021) [Destaquei]

Assim, por força da proibição da vedação ao comportamento contraditório, entendo que não merece guarida a postulação contida no presente recurso, na medida em que não é dado ao Agravante postular a invalidação de ato processual levado a efeito em atendimento ao seu próprio comportamento anterior.

Por oportuno, destaco que, ao tempo da intimação da parte Agravante para manifestar sobre a inclusão da União no polo passivo da demanda, vigorava orientação exarada pelo STF, então representativa da interpretação dada ao entendimento fixado no julgamento do Tema nº 793, que impunha a necessária inclusão da União no polo passivo de demandas que versavam sobre tratamento e/ou medicamento não previsto nas políticas públicas do SUS, conforme se observa no caso.

A propósito:

Reclamação constitucional. Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral. Fármaco não constante das políticas públicas instituídas. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). Harmonização da tese de responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, inciso LV) e à competência originária da Justiça Federal (CF/88, art. 109, inciso I). Reclamação julgada procedente.

1. A tese do Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”.

2. A decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q da Lei 8.080/90).

3.
Em demanda para fornecimento de medicamentos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual.

4. Reclamação julgada procedente para determinar a inclusão da União no polo passivo da lide, bem como o envio dos autos à Justiça Federal
, ficando mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º).

(STF, Rcl 49890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22-3-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106

DIVULG 31-5-2022

PUBLIC 1-6-2022) [Destaquei]

No entanto, diante da instauração de numerosos conflitos de competência no STJ, dando interpretação diversa àquela veiculada pelo STF e que revelou-se contrária à própria interpretação difundida pelo STJ, no sentido de que não é obrigatória a inclusão da União nos casos em questão, foi instaurado o Incidente de Assunção de Competência – IAC 14 no STJ, guardião da legislação federal e competente para sedimentar o conflito interpretativo existente sobre o litisconsórcio da União, ocasião em que a Primeira Seção determinou, até o julgamento definitivo do IAC 14, a abstenção da prática de qualquer ato de declinação de competência de ofício nas ações que versem sobre tema idêntico, pelos juízes estaduais, restando assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. PROPOSTA. ACOLHIMENTO.

1. Trata-se de proposta de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil/2015, em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

2. A instauração do presente incidente visa unicamente decidir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência o processo adequado para dirimir a questão de direito processual controvertida, sem que haja necessidade de adentrar no mérito da causa (onde suscitado o conflito) - ainda que a discussão se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam - nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, matérias que devem ser analisadas no bojo da ação ordinária.

3. Delimitação da tese controvertida: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.

4. Proposta de julgamento do tema mediante a sistemática do incidente de assunção de competência acolhida.

(STJ, IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31-5-2022, DJe de 13-6-2022.)

Veja que, a novel orientação veiculada pelo STJ, determinando a manutenção dos processos que tenham como objeto pretensão equivalente à discutida nesta ação, no juízo estadual, foi posterior ao despacho que impulsionou a manifestação da Agravante, o qual restou fundamentado no entendimento anterior do STF e prevalecente, na ocasião.

Portanto, não se pode afirmar que esta Relatora deu interpretação equivocada, tampouco recusou a aplicação efetiva do Tema nº 793 do STF, ao caso, tendo agido conforme a orientação em vigor no tempo do ato processual isoladamente considerado, situação que reforço para afastar qualquer alegação de ilegalidade na condução processual.

Por fim, registro que há pedido expresso de inclusão da União, no polo passivo da ação, advindo do Município Agravado, consoante id. nº 108533967, fato que, por si só, obsta a retratação da decisão por esta Magistrada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão por mim proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022